Tribunal: STF
Processo: ARE 1440930
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 19, fl. 4):



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA.



    1. No presente recurso aplica-se o CPC/73.



    2. A autora (ECT) instruiu sua petição inicial com farta documentação, ou seja, contrato de franquia, planilhas, boletos etc.



    3. A ré não trouxe aos autos nenhum elemento de prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.



    4. Ação de cobrança procedente.



    5. Apelação desprovida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 21), foram desprovidos (Doc. 23).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 37, XXI, da Carta Magna.



    Argumenta que a ECT, na qualidade de franqueadora, desconsiderou o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado com a recorrente, franqueada, pois nenhuma das obrigações contratuais foram cumpridas, exigindo-se, apenas, as obrigações desta última (fl. 5, Doc. 11).



    Afirma que as multas previstas no contrato por inadimplemento contratual são abusivas, haja vista que são aplicadas progressiva e cumulativamente e ultrapassam a 50% do valor devido (fl. 9, Doc. 27).



    Sustenta que o valor da dívida está calculado de forma errônea, uma vez que inclui o ISS, que deveria ter sido declarado imune, nos termos da LC 56/1987 e anteriores a LC 116/2003 (fls. 9-10, Doc. 27).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao argumento de que incide no caso a Súmula 279/STF (fl. 2, Doc. 32).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte agravante refuta a aplicação do referido óbice sumular, “porque o pleito é de revaloração das provas, o que não foi considerado” (Doc. 36). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base nos seguintes argumentos (fl. 2, Doc. 19):



    “De fato, o presente feito trata-se de ação de cobrança proposta pela ECT, sob o argumento de que a ora apelante descumpriu cláusulas do contrato de franquia, especialmente quanto à devida prestação de contas.



    Nesse sentido, é de se lembrar que o ônus da prova pode ser entendido como o encargo atribuído à parte, de ratificar as alegações que constam de sua petição inicial (autor) ou de sua contestação (réu).



    E a legislação processual atribui esse encargo, como regra geral, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (CPC/73, art. 333, I), e ao réu, quando este alega algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor (CPC/73, art. 333, II).



    In casu, a autora (ECT) instruiu sua petição inicial com farta documentação, ou seja, contrato de franquia, planilhas, boletos, etc. (fls. 02/342). Comprovou, assim, o fato constitutivo do seu direito.



    Já a ré, ora apelante, não trouxe prova alguma de que o valor objeto de cobrança seja indevido ou excessivo. Realmente, não instruiu sua contestação com qualquer documento nesse sentido e mais, intimada a se manifestar quanto ao seu interesse na produção de outras provas, quedou-se silente, deixando transcorrer "in albis" o prazo deferido.



    Conclui-se, assim, que a ré, ora apelante, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe tocava, entendendo-se como tal "o encargo de a parte provar em juízo suas alegações para o convencimento do juiz. O ônus da prova não é uma obrigação ou dever, mas um encargo que a parte deve se desincumbir para provar suas alegações. A parte corre o risco de não ver provadas as suas alegações e não ser vencedora na sua postulação" (Teoria geral do processo / Sergio Pinto Martins - São Paulo: Saraiva, 2016, p. 230).



    Ademais, deve-se recordar que entre os princípios básicos dos contratos encontra-se o da obrigatoriedade, significando, singelamente, que o contrato livremente pactuado faz lei entre as partes, devendo ser fielmente cumprido. É o brocardo "pacta sunt servanda". Demonstrado o inadimplemento contratual pela empresa ré, deve ser julgada procedente a ação de cobrança.



    Outrossim, registra-se que não procede a tentativa da apelante de discutir, neste feito, as próprias condições do contrato de franquia, pois isso refoge completamente do objeto da ação de cobrança.”



    Como se vê, o Tribunal de origem, com base no contexto-fático dos autos e nas regras do CPC, concluiu que a ora recorrente não se desincumbiu de comprovar que não descumpriu as cláusulas do contrato de franquia a fim de afastar a cobrança do valores cobrados pela ECT. 



    Portanto, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



     Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário; e 454/STF: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



     EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. PERÍODO ANTERIOR. CONTRATOS DE FRANQUIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (AI 846.468 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO DE FRANQUIA POSTAL. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 996.091-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente